Tribunal: TJDFT
Processo: 0746173-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746173-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUIZ FERNANDO OLIVEIRA DE SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal proposta por LUIZ FERNANDO OLIVEIRA DE SOUZA, de próprio punho, com o objetivo de desconstituir a coisa julgada referente à ação penal n. 0705736-91.2021.8.07.0020, na qual condenado à pena de 14 anos e 9 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 40 dias-multa, calculados a partir da fração mínima, pela prática dos crimes previstos nos seguintes dispositivos: art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (por 4 vezes), em concurso formal. Em suma, o demandante contesta o capítulo concernente à dosimetria da pena. Nega que tenha ocorrido agressão às vítimas ou que elas tenham sido amarradas. Ademais, segundo alega, embora tenha confessado espontaneamente o delito, não houve a respectiva redução da pena na segunda fase do cálculo. Pugna, portanto, pela redução da reprimenda, pelo afastamento das circunstâncias majorantes e pela incidência de fração menos gravosa para a progressão de regime. Intimada a complementar ou adequar o pedido, a Defensoria Pública, após examinar os autos de referência, registrou não haver fundamentos para fazê-lo (ID 78862823). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento da presente revisão criminal (ID 79181384). É o relatório. Decido. Prevalece nesta Corte o entendimento de que a revisão criminal deve ser admitida quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal (Acórdão 1432018, 07310206420218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 27/6/2022, publicado no PJe: 29/6/2022). Sem embargo, a detida análise dos autos revela que as pretensões concretamente deduzias não ultrapassam a barreira da admissibilidade. Quanto à fração incidente para progressão de regime, trata-se de pedido próprio da execução penal e, portanto, deve ser formulado primeiramente ao juízo singular especializado. Sem que tenha havido a provocação (ou análise) daquele órgão, o exame da matéria pelo Tribunal representaria indevida supressão de instância (Acórdão 2062032, 0729816-43.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 27/10/2025). Já em relação à dosimetria da pena, o óbice está relacionado com a ausência de interesse de agir. O juízo de primeiro grau considerou desfavoráveis três circunstâncias judiciais: culpabilidade (devido à premeditação), conduta social (pois os crimes foram cometidos no curso da execução da pena de infração anterior) e circunstâncias do crime (em razão do repouso noturno). Ou seja, em nenhum momento houve recrudescimento da pena com base no emprego de violência. Além disso, constata-se que a 2a Turma Criminal deu parcial provimento ao apelo defensivo, para (i) afastar o desvalor das circunstâncias do crime e (ii) reconhecer a atenuante da confissão espontânea. A ausência de interesse se revela presente quando o acolhimento da pretensão não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte postulante, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque o pronunciamento impugnado não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Portanto, considerando que um dos pleitos formulados pelo demandante deve ser submetido primeiramente ao juízo da execução, enquanto o outro já foi alcançado no julgamento do apelo defensivo, INADMITO a presente revisão, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator